Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002666-62.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GERALDO FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS BURAK, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Geraldo Filho contra sentença da 3ª Vara de Ilhéus, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco Bradesco S.A. A sentença, com base no Código de Defesa do Consumidor, entendeu desnecessária a prova pericial grafotécnica por haver nos autos elementos documentais suficientes para formação do convencimento. O magistrado considerou comprovada a contratação de empréstimo eletrônico, com crédito em conta do autor e posterior utilização dos valores, caracterizando aceitação tácita.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade de contrato bancário celebrado eletronicamente com correntista analfabeto, a alegação de vício de consentimento e a necessidade de perícia grafotécnica, além da pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, uma vez que a apelação enfrentou diretamente os fundamentos da sentença.

4. Não houve cerceamento de defesa diante da desnecessidade de prova pericial, visto que a contratação ocorreu por terminal eletrônico mediante uso de senha pessoal.

5. A prova documental demonstra que o crédito foi efetuado na conta do autor e por ele utilizado, revelando aceitação tácita do empréstimo.

6. A alegação de desconhecimento do contrato é contraditória com o comportamento processual e o longo tempo decorrido entre o crédito e a propositura da ação.

7. Inexistente ilicitude na conduta do banco, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

8. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo realizada eletronicamente mediante uso de senha pessoal, ainda que o correntista seja analfabeto, quando há prova da efetiva disponibilização e utilização dos valores. 2. A ausência de manifestação do consumidor por longo período e a utilização integral dos recursos descaracterizam vício de consentimento e autorizam a manutenção da cobrança."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, e 464, § 1º, II; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a temas repetitivos ou súmulas específicas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8002666-62.2024.8.05.0103
, em que é apelante
MANOEL GERALDO FILHO
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA